Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. CONTRATO REDIGIDO EM INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATADO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da pretensão de inversão do ônus da prova, quando aquelas já produzidas nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador.

2. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei n. 13.172/15), o contrato deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.

3. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), verificado o desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor, o contrato de cartão consignado deve ser convertido em contrato de empréstimo pessoal consignado, uma vez ser essa sua pretensão quando da contratação do produto.

4. Em caso de sentença ilíquida, cabe à instância recursal apenas a distribuição dos ônus da sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados na fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC).

5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.